Tribunal: TJSP
Processo: 2188958-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Nulidade da decisão que recebeu a denúncia, porquanto não teria apreciado as teses apresentadas na defesa preliminar (nulidade da prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima e inépcia da denúncia por ausência de justa causa) – Inocorrência – Inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples – Exame

Ementa:
"Habeas corpus" – Nulidade da decisão que recebeu a denúncia, porquanto não teria apreciado as teses apresentadas na defesa preliminar (nulidade da prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima e inépcia da denúncia por ausência de justa causa) – Inocorrência – Inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples – Exame mais aprofundado das questões postas que certamente será realizado ao término da instrução criminal - Ordem denegada.